Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Ação de alimentos em que se discute a revisão do valor fixado em sentença.
2. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, bem como não se verificando nenhum dos defeitos insertos no § 1o, do art. 330, também do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
3. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
5. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Negou-se provimento ao recurso.